Tribunal: TJSP
Processo: 1533130-29.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria do delito comprovadas nos autos – Palavra das vítimas corroboradas pelos demais elementos de prova amealhados – Dolo evidenciado – Sentença condenatória mantida – Penas redimensionadas, ante o reconhecimento da continuidade delitiva – Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria do delito comprovadas nos autos – Palavra das vítimas corroboradas pelos demais elementos de prova amealhados – Dolo evidenciado – Sentença condenatória mantida – Penas redimensionadas, ante o reconhecimento da continuidade delitiva – Regime prisional semiaberto fixado – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.